Tribunal: TJPA
Processo: 0809116-13.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809116-13.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA ARCANGELA SILVA DE MIRANDA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., MARIA ARCANGELA SILVA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0809116-13.2019.8.14.0051

AGRAVANTE: MARIA ARCANGELA SILVA DE MIRANDA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais. Contradição sanada. Redefinição do quantum indenizatório. Restituição simples. Modulação de efeitos. Sucumbência. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do banco réu para reduzir a indenização por danos morais e determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo a condenação em custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se há contradição na fundamentação da decisão monocrática quanto ao valor da indenização por danos morais;

(ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e

(iii) saber se deve ser afastada ou readequada a condenação em custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Constatada contradição na fundamentação da decisão monocrática quanto ao quantum indenizatório, impõe-se sua correção para conferir coerência e clareza ao julgado, consolidando-se o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O montante fixado mostra-se adequado à natureza da lesão e aos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos de descontos indevidos em benefício previdenciário.

A restituição em dobro não é cabível na ausência de comprovação de má-fé específica da instituição financeira, aplicando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/MS, que modulou os efeitos da repetição prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A condenação em custas e honorários decorre da sucumbência parcial da agravante, inexistindo prejuízo imediato, uma vez que a exigibilidade das verbas encontra-se suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido, apenas para sanar a contradição apontada e consolidar o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

“A correção de contradição na fundamentação autoriza a redefinição do valor da indenização por danos morais, desde que observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente exige comprovação de má-fé do fornecedor, observada a modulação de efeitos firmada pelo STJ. A sucumbência parcial justifica a condenação em custas e honorários, ainda que suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

MARIA ARCANGELA SILVA DE MIRANDA,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 23198602) proferida por esta relatora que, em suma, deu provimento parcial à apelação do banco agravado para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 e determinar a restituição dos valores de forma simples. A agravante busca a reforma dessa decisão para restaurar os termos da sentença original ou majorar as condenações.

Em suas razões recursais, a agravante alega a existência de contradição na fundamentação da decisão monocrática quanto ao valor fixado para os danos morais, requerendo que seja estabelecido um valor único, coerente e majorado para, no mínimo, R$ 10.000,00. Sustenta, ainda, que a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC, alegando má-fé da instituição financeira. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, argumentando que o banco deveria arcar integralmente com esses ônus ou que a sucumbência deveria ser readequada.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo para: I)- Sanar a contradição quanto ao valor dos danos morais; II)- Majorar a indenização por danos morais para o patamar mínimo de R$ 10.000,00; III)- Determinar a restituição em dobro dos valores e; IV)- Afastar a condenação da agravante ao pagamento de custas e honorários ou readequar a sucumbência.

O Agravado foi devidamente intimado e apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos expendidos na peça apresentada e pugnando, ao final, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

FUNDAMENTAÇÃO

I.1) - Da Contradição no Valor dos Danos Morais
.

Compulsando a decisão monocrática, verifica-se que assiste razão parcial à recorrente no que tange à necessidade de clareza sobre o quantum indenizatório. Para evitar dubiedades e sanar qualquer vício de fundamentação,
acolho o pleito para fixar e consolidar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, nos moldes descritos na fundamentação da decisão agravada.

Tal montante mostra-se adequado à natureza da lesão e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em consonância com os precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Nos demais pontos arguidos na peça, a agravante apenas reitera seus argumentos sobre teses já enfrentadas pela decisão agravada, contudo,
não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo. Vejamos.

I.2) - Da Restituição Simples e Modulação de Efeitos.

No que tange ao pedido de restituição em dobro, os argumentos da agravante revelam mero inconformismo com a tese jurídica adotada. A decisão monocrática aplicou corretamente a orientação do STJ no julgamento do
EAREsp 676.608/MS
, que modulou os efeitos da repetição em dobro.

Tratando-se de contrato firmado em período anterior e não restando cabalmente comprovada a má-fé específica da instituição financeira no ato da contratação, a restituição deve se dar de forma simples, nos moldes fixados pela decisão agravada.

I.3) - Das Custas e Honorários.

A agravante insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Contudo, tal condenação é consequência lógica da sucumbência parcial sofrida no âmbito recursal.

Ademais, ressalte-se que a própria decisão agravada já determinou a
suspensão da exigibilidade
de tais verbas, em estrita observância ao art. 98, § 3º do CPC, face ao benefício da justiça gratuita concedido à autora. Portanto, não há prejuízo imediato que justifique a reforma deste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a contradição apontada e consolidar o valor da condenação por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigindo a parte dispositiva

do julgado monocrático neste ponto,
mantendo-se incólumes os demais termos da decisão agravada.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026